Tribunal: TJES
Processo: 5034975-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034975-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: FABIO PASSOS DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que a E. Turma Recursal não mencionou a principal razão do recurso: a inexistência de divergência no valor do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) à época da apuração, já que a avaliação considerou o valor informado pelo requerente, destacando também que a decisão apenas afirmou que o município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem abordar a importância do valor já declarado pelo contribuinte, o que, segundo ela, prejudica a compreensão do caso e afeta seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente sobre a inexistência de divergência no valor do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) à época da apuração, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com análise do conjunto probatório.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5034975-86.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: FABIO PASSOS DA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que a E. Turma Recursal não mencionou a principal razão do recurso: a inexistência de divergência no valor do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) à época da apuração, já que a avaliação considerou o valor informado pelo requerente, destacando também que a decisão apenas afirmou que o município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem abordar a importância do valor já declarado pelo contribuinte, o que, segundo ela, prejudica a compreensão do caso e afeta seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente sobre a inexistência de divergência no valor do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) à época da apuração, além da pretensão de reanálise do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara, coerente e completa, com análise do conjunto probatório.
3.1. O órgão julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas sim sobre aqueles considerados essenciais para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não é necessário enfrentar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.
3.2. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de reanalisar o mérito da causa configura abuso processual, sendo manifesta a intenção protelatória, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 10488388) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (doc. 10620991), sustentando a existência de omissão, sob o fundamento de que, ao proferir o acórdão, a E. Turma Recursal sequer mencionou a principal razão pela qual o município recorre, qual seja a inexistência de divergência à época da apuração do valor do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), pois a avaliação utilizou o valor informado pelo requerente.

Além disso, afirma que a decisão se limita a aduzir que
“o Município não pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, devendo observar o valor da transação declarado pelo contribuinte, sob pena de restituição de valores pagos a maior”
, sem mencionar a relevância do valor já definido e declarado pelo próprio declarante no procedimento de emissão da guia de recolhimento e que tal omissão impede a compreensão integral do caso, afetando o direito da parte embargante.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, abordando, inclusive, assim como na sentença, sobre o valor declarado pelo contribuinte.

Nota-se:

“
In casu
, o recorrente fixou arbitrariamente e unilateralmente, independente de prévio processo administrativo, o valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do ITBI, em total dissonância ao valor disposto no contrato de compra e venda do bem.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

‘Apesar de o Requerido poder justificar que o valor de mercado do imóvel seja superior àquele declarado, entendo que na esteira do entendimento do STJ não há qualquer evidência de que o valor do negócio seja totalmente distinto do valor do bem. Além disto, para que o município pudesse lançar o tributo tomando por base valor diverso daquele declarado, deveria instaurar procedimento próprio “para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado”, o que evidentemente não ocorreu. Cabia ao Requerido demonstrar que instaurou o processo administrativo para apuração do imposto com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, mas não há nenhum documento juntado aos autos para corroborar a tese intempestiva contida no id Num. 40287064. Assim sendo, entendo que assiste razão ao Requerente, devendo o município restituir o valor cobrado a maior, observada a diferença de R$ 2.360,00 entre o valor pago e aquele efetivamente devido a título de ITBI e que não foi impugnado pela defesa.
”

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque entendo ser o caso de não conhecimento dos aclaratórios, dada a inovação recursal. Explico melhor.

A tese suscitada como omissa pela Municipalidade:
“(...)
(i) não houve divergência à época da apuração do valor do ITBI, pois a avaliação utilizou o valor informado pelo requerente
;
(ii) não há que se falar em arbitrariedade ou incorreção em qualquer conduta praticada pelo Município quanto a exação procedida em relação ao presente imposto (...)”

é matéria nova no autos, ou seja, nem sequer foi apreciada na sentença de origem
.

Na manifestação apresentada na origem, o requerido informou que
“(...) o valor de mercado do referido imóvel fora apurado por meio de designação de fiscal competente, através de procedimento administrativo que considera todo o histórico de vendas DA QUADRA DO BAIRRO ONDE SE SITUA O IMÓVEL, bem como o histórico de metro quadrado da região, com as especificidades do imóvel avaliado, e anúncios de imóveis similares (...)”.
- ID 9582626 - pág. 11.

Veja-se que foram apresentadas duas justificativas diferentes para a validade da cobrança questionada.

Pois bem.

Considerando que o requerido trouxe em sede recursal nova motivação para elaboração do cálculo do ITBI -
“a avaliação utilizou o valor informado pelo requerente”
e que, em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, não merecendo conhecimento, tenho que não há falar em omissão a justificar a oposição dos aclaratórios.

Por todo o exposto,
voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração
.